Tribunal: TJMT
Processo: 1038749-77.2023.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038749-77.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MAFRO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.858.785/0007-35 (APELANTE), FABRICIO RIBEIRO NUNES DOMINGUES - CPF: 016.697.141-36 (ADVOGADO), GILSON DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 888.055.909-59 (APELADO), LUCIANA RODRIGUES SALDANHA - CPF: 029.433.349-52 (ADVOGADO), LEONARDO PEREIRA DE NEIVA - CPF: 451.518.438-50 (ADVOGADO), NEWTON PIETRAROIA NETO - CPF: 075.907.599-96 (ADVOGADO), RAFAEL PERES DO PINHO - CPF: 016.401.161-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VALE-PEDÁGIO OBRIGATÓRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. LEI Nº 10.209/2001. PAGAMENTO ANTECIPADO E EM MODELO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NATUREZA COGENTE DA NORMA. INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE AO DOBRO DO FRETE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação indenizatória para condenar a ré ao pagamento, em dobro, do valor do frete, nos termos do art. 8º da L. nº 10.209/2001, em razão de não ter sido comprovada a antecipação do vale-pedágio obrigatório em modelo próprio. A ré alega cerceamento de defesa pela não produção de prova oral e pericial, sustentando ter cumprido a obrigação legal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o julgamento antecipado da lide, diante da prova exclusivamente documental, configurou cerceamento de defesa; e (ii) definir se os documentos apresentados pela ré comprovam o pagamento antecipado e em separado do vale-pedágio obrigatório, conforme exige a Lei nº 10.209/2001.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas requeridas se mostram desnecessárias à solução da controvérsia, cabendo ao magistrado indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias (CPC/2015, art. 370).

4. A Lei nº 10.209/2001 estabelece obrigação de natureza cogente, impondo ao embarcador o adiantamento do vale-pedágio, de forma destacada do frete e em modelo próprio aprovado pela ANTT, sendo inaplicável qualquer convenção mitigadora.

5. Os comprovantes apresentados demonstram apenas valores de pedágio incluídos no frete, sem vinculação ao pagamento antecipado e separado, como exige a lei. Ausente prova idônea, aplica-se a penalidade do art. 8º da Lei nº 10.209/2001, correspondente ao dobro do valor do frete.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Majorados os honorários advocatícios sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
“1. O julgamento antecipado da lide, com base em prova documental suficiente, não configura cerceamento de defesa. 2. A ausência de comprovação idônea do pagamento antecipado e destacado do vale-pedágio obrigatório impõe a aplicação da indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001, no valor correspondente ao dobro do frete.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MAFRO TRANSPORTES LTDA
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Ação de Indenização (Cobrança de Vale-Pedágio), movida por
GILSON DE OLIVEIRA CARVALHO
em face da ora recorrente.

Prolatada a sentença (ID. 284624358), nos termos:

“Face ao exposto, e ao mais que consta dos autos e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO PROCEDENTE
a presente “Ação de Indenização (Cobrança de Vale-Pedágio)” proposta por
GILSON DE OLIVEIRA CARVALHO
, com qualificação nos autos, em desfavor
MAFRO TRANSPORTES LTDA
, pessoa jurídica de direito privado, com qualificação nos autos, para:

a)

Restituir
à autora os valores descontados a título de emissão do código identificador da operação de transporte (CIOT), totalizando R$1.209,00 (um mil e duzentos e nove reais), corrigidos a partir de cada desembolso e acrescidos de juros de mora a partir da citação;

b)

Restituir
à autora os valores despendidos com o pagamento dos pedágios relativos aos serviços de transporte de carga prestados no período de 13/01/2022 a 28/06/2022, corrigidos a partir de cada desembolso e acrescidos de juros de mora a partir da citação, quantia que deverá ser arbitrada em sede de Liquidação de Sentença;

c)

Condenar
a empresa ré ao pagamento da multa indenizatória correspondente a duas vezes o valor atualizado dos fretes pagos pelos serviços de transporte de carga prestados no período de 13/01/2022 a 28/06/2022, corrigidos a partir da data de emissão dos respectivos documentos eletrônicos de transporte (DT-e) e acrescido de juros de mora a partir da citação, quantia que deverá ser arbitrada em sede de Liquidação de Sentença (artigo 8º, da Lei nº 10.209/2001);

d)

Condenar
a empresa ré ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 284624366), MAFRO TRANSPORTES LTDA suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, a necessidade de produção de prova periciais e orais.

No mérito, apresenta tese de reforma da sentença sob a alegação de inaplicabilidade da Lei nº 10.209/2001 ao caso, e que o artigo 8º da Lei nº 10.209/2001, viola frontalmente os princípios da proporcionalidade e da igualdade, previstos nos artigos 1º e 5º, LIV, da Constituição Federal.

Defende que todos os valores devidos, incluindo o vale-pedágio e despesas de frete, foram antecipadamente quitados por meio da plataforma Repom.

Sustenta a aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e do
pacta sunt servanda,
a afirmar que os valores foram pagos na forma ajustada entre as partes em contrato (tabela de frete), conferindo autonomia ao transportador que aceitou a prestação do serviço por preço fechado (pedágio embutido no preço total).

Acusa que o Recorrido não precisou desembolsar qualquer valor no momento dos transportes contratados.

Aduz que a obrigação prevista nos arts. 2º e 3º da Lei nº 10.209/2001 consiste na antecipação do valor do pedágio em modelo próprio aprovado pela ANTT, de forma destacada do valor do frete.

Alega que a sentença incorreu em omissão grave ao desconsiderar completamente as provas dos autos.

Assevera pela aplicação da redução equitativa da penalidade, de modo que não ultrapasse o valor efetivamente devido, conforme a regra do artigo 412 do Código Civil.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID 284624369).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte apelante suscita preliminar de

cerceamento de defesa
ao argumento de necessidade de produção de prova a realização de perícia técnica e oitiva de testemunha e depoimento pessoal do autor, a contrapor o resultado da lide revisional.

Analisando os autos, verifica-se que, ao julgar procedentes os pedidos da
Ação indenizatória
, o MM. Juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão com base na produção documental constante dos autos, demonstrando a inexistência de qualquer óbice jurídico e afastando a necessidade de outras provas.

Isso porque a controvérsia apresenta-se única e simples, restringindo-se à análise do cumprimento de obrigação legal (Lei 10.209/2001) pelo embarcador, do pagamento antecipado de Vale-Pedágio obrigatório ao transportador, em modelo próprio, independentemente do valor do frete na prestação dos serviços de transporte rodoviário de cargas.

Nota-se, portanto, que, nos fundamentos da sentença, o Magistrado aplicou as razões de fato e de direito pertinentes a produção de provas oral e pericial que, com base nos termos contratuais e demais documentos relacionados às exigência legais, decidiu:
“...revela-se impertinente para o caso em questão, uma vez que não têm o poder de afastar a presunção de não pagamento do vale-pedágio, resultante da falta de prova documental que especifique os valores correspondentes e comprove o pagamento na forma determinada por lei”
.

Nestas condições, tendo sido oportunizado às partes, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, não há como acolher a alegação de nulidade por suposta necessidade de produção de provas orais e pericial, que se mostram desnecessárias.

Mostra-se frágil qualquer alegação quanto à imprescindibilidade de prova a afastar a presunção de não pagamento do vale-pedágio, uma vez que os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

Portanto, é desnecessária a produção de outras provas para demonstrar fatos já plenamente comprovados nos autos.

Não há, assim, que se falar em cerceamento de defesa em decorrência do julgamento antecipado da lide, especialmente quando a prova requerida não se revela relevante para modificar o convencimento do Juízo.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. 2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2015).

Rejeito
, portanto, a preliminar, passo ao julgamento do mérito recursal.

Do exame dos autos, nota-se que a parte autora ajuizou esta demanda aduzindo que foi contratada pela empresa ré para efetuar serviço de transporte rodoviário de cargas (fretes) pelo período de 13/01/2022 a 28/06/2022, e que não recebeu o vale-pedágio de forma antecipada à execução dos fretes, conforme estabelece o art. 3º da Lei 10.209/01, razão pela qual faz jus ao recebimento da indenização, decorrente do descumprimento da determinação legal, com fundamento no art. 8º da mesma norma.

Em contra partida a parte requerida afirma que o pagamento do pedágio foi realizado juntamente com o valor do frete.

A Lei nº 10.209/2001 instituiu o vale-pedágio obrigatório como forma de transferir ao embarcador o ônus do custo dos pedágios, com objetivo de proteger o transportador autônomo e evitar sua oneração indevida.

A natureza da norma é cogente e de ordem pública, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AÇÃO DE COBRANÇA. VALE PEDÁGIO. LEI Nº 10.209/2001. MULTA DENOMINADA "DOBRA DO FRETE". NORMA COGENTE. INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO DA SUPRESSIO. PENALIDADE QUE NÃO ADMITE A CONVENÇÃO DAS PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE SE FAZER INCIDIR O PONDERADO ART. 412 DO CC/02. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. O instituto da supressio não é aplicável ao caso, em virtude da natureza cogente da norma que estabelece a multa denominada de "dobra do frete".

3. A penalidade prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 é uma sanção legal, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o Vale-Pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga, razão pela qual não é possível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo, bem assim a de se fazer incidir o ponderado art. 412 do CC/02.

4. Recurso especial desprovido. (stj, TERCEIRA TURMA, RESP Nº 1.694.324 – SP, RELATOR DESIGNADO: MINISTRO MOURA RIBEIRO, JULGADO EM 05/12/2018).

No caso concreto, a parte ré/recorrida apresentou os documentos de ID. 284623898, 284623899 e 284624350, consistentes em comprovantes de pagamento de frete e vale pedágio via sistema REPOM.

A requerida ainda faz prova de tabela de que consta, além do valor do frete ajustado para cada trecho, a discriminação, em separado, do valor do pedágio respectivo.

Neste contexto, a lide se resolve pela análise do acervo probatório integrante do caderno processual, orientada pelas regras de divisão do ônus da prova.

De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado; enquanto ao réu compete comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão deduzida, nos moldes do dos incisos I e II.

Acerca da matéria, o art. 3º da Lei nº 10.209/01 assim estabelece:

Art. 3o A partir de 25 de outubro de 2002, o embarcador passará a antecipar o Vale-Pedágio obrigatório ao transportador, em modelo próprio, independentemente do valor do frete, ressalvado o disposto no § 5o deste artigo.

§ 1º Quando o Vale-Pedágio obrigatório for expedido em modelo próprio, a aquisição, pelo embarcador, para fins de repasse ao transportador de carga, dar-se-á junto às concessionárias das rodovias, podendo a comercialização ser delegada a centrais de vendas ou a outras instituições, a critério da concessionária.

§ 2º O Vale-Pedágio obrigatório deverá ser disponibilizado ao transportador contratado para o serviço de transporte pelo embarcador ou equiparado, no valor necessário à livre circulação entre a sua origem e o destino, e a comprovação da antecipação a que se refere o caput deste artigo deverá ser consignada no DT-e.

Assim, uma vez comprovada pelo transportador a prestação do serviço de frete (ID. 284623883), bem como a existência de pedágio no trecho contratado e seu pagamento (extrato tag “Sem Parar”), caberia ao contratante trazer aos autos prova de que efetuou o pagamento antecipado do vale-pedágio, por meio de modelo próprio e de forma separada do frete, o que não ocorreu.

Com efeito, a despeito do esforço da requerida/apelante, os documentos colacionados não se prestam para o fim pretendido, na medida em que apenas traz em seu bojo a discriminação do valor devido a título de pedágio, sem, contudo, constituir em prova do pagamento antecipado e em separado do vale-pedágio.

Nesse sentido, a sentença trouxe a tona, declaração da própria requerida, a ausência do pagamento a parte e antecipado do vale-pedágio ao autor:

“Portanto não tem que dizer sobre o não pagamento dos pedágios, pois como visto na planilha analítica dos valores pagos, todos os fretes negociados estavam com os valores de pedágio embutidos, não tendo o que se falar em falta de pagamento.

(...);

Além de que naquela época era uma questão usual, das empresas de transportes, que somente lançavam o valor integral já com o frete e pedágio, pois caso o motorista o quisesse poderia utilizar rotas alternativas, onde não passava por praças de pedágio e poderiam embolsar os valores despendidos para esta finalidade, o que não ocorreria se fosse depositado em cartões ou tags.

(...);

Restando claro que o motorista tinha total autonomia sobre os valores depositados no sistema Repom e que os valores foram pagos em sua integralidade, onde estava compreendendo o valor do pedágio, indo mais além, poderia ainda o motorista caso quisesse levantar um dos eixos e deixar de pagar pedágio sobre este, por tanto todos os valores que deveriam ter sido pagos ao motorista foram creditados no sistema Repom, não devendo em nada a empresa ao Autor desta Ação”.

Assim, não tendo a requerida logrado êxito em comprovar adiantamento do vale-pedágio, conforme exigência legal, é que rigor sua condenação ao pagamento da indenização prevista no art. 8º da Lei de regência.

Nesse sentido, esta c. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS - VALE-PEDÁGIO OBRIGATÓRIO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO E EM MODELO PRÓPRIO APROVADO PELA ANTT - NATUREZA COGENTE DA NORMA - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO EM DOBRO DO FRETE - RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por transportador autônomo contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por descumprimento da obrigação legal de antecipação do vale-pedágio obrigatório, conforme disposto nos arts. 2º e 3º da Lei nº 10.209/2001. O apelante alega que a embarcadora não comprovou o adiantamento em modelo próprio aprovado pela ANTT, nem demonstrou o vínculo entre os comprovantes apresentados, os contratos de frete e o trajeto percorrido, sendo, portanto, cabível a aplicação da penalidade prevista no art. 8º da mesma lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar se a parte ré comprovou a antecipação do vale-pedágio em conformidade com os requisitos legais, especialmente quanto ao uso de modelo próprio aprovado pela ANTT; (ii) definir se, diante da ausência de comprovação idônea, é cabível a indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001, correspondente ao dobro do valor do frete.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A Lei nº 10.209/2001 impõe ao embarcador o dever legal de antecipar, de forma destacada do valor do frete, o vale-pedágio obrigatório ao transportador, por meio de modelo próprio aprovado pela ANTT, sendo tal obrigação de natureza cogente e indisponível pelas partes.

4 - A prova documental apresentada pela empresa embarcadora (comprovantes de recarga de cartão REPOM) não atende aos requisitos legais, pois não há demonstração de vínculo com os fretes contratados, divergência quanto à cidade de coleta, ausência de assinatura do transportador e inexistência de comprovação de que o cartão utilizado é modelo aprovado pela ANTT.

5 – Ademais, o valor indicado nos comprovantes (R$ 75,60) é inferior ao custo estimado dos pedágios no percurso contratado, conforme informação de fonte especializada, comprometendo a idoneidade da prova apresentada.

6 - A ausência de demonstração do cumprimento da obrigação legal atrai a incidência da penalidade prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001, que prevê indenização em valor correspondente ao dobro do frete, sendo inaplicável qualquer mitigação judicial da norma, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso provido.

Tese de julgamento:

1 - A obrigação de antecipação do vale-pedágio ao transportador autônomo, nos termos da Lei nº 10.209/2001, deve ser cumprida de forma destacada do valor do frete e mediante modelo próprio aprovado pela ANTT.

2 - A ausência de comprovação idônea da antecipação do vale-pedágio impõe a aplicação da penalidade prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001, correspondente ao pagamento em dobro do valor do frete.

3 - A natureza cogente da norma impede sua mitigação por convenção entre as partes ou relativização judicial.” (N.U 1000089-14.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2025, Publicado no DJE 06/08/2025)

Precedentes deste eg. Tribunal:

APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO – EXIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA PELA CONTRATANTE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS, DE REGISTRO DO VALE-PEDAGIO EM MODELO PRÓPRIO E INDEPENDENTEMENTE DO VALOR DO FRETE (ART. 3º DA LEI 10.209, DE 23 DE MARÇO DE 2001) – INCIDÊNCIA DA INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA MESMA LEI – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA. É de ser reconhecido o direito à indenização prevista no art. 8º da Lei 10.209/2001 se restar demonstrado, como ocorreu, que a empresa que contratou o serviço de transporte de carga não cumpriu a determinação, obrigatória, de emissão de vale-pedágio em modelo próprio exigida pelo art. 3º da citada Lei 10.2009/2001. (N.U 1001040-76.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

No mais, o argumento de que a multa seria desproporcional não deve prosperar visto que a penalidade decorre de natureza objetiva da Lei 10.209/2001, não cabendo sua discussão.

Portanto, tendo sido a lide adequadamente solucionada, impõe-se a manutenção da sentença, uma vez que restou comprovado que a recorrente contratou o serviço de transporte de carga, contudo não cumpriu a determinação, obrigatória, de emissão de vale-pedágio em modelo próprio exigida pelo art. 3º da citada Lei 10.2009/2001, motivo pelo qual o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Ante ao exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro
os honorários advocatícios devidos ao patrono da parte apelada para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos que dispõe o §11, do artigo 85 do Código de Processo Civil, a ser apurado em liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025